Tribunal: STF
Processo: AI 106483
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART-107 DA CF. POSSIBILIDADE DE
ACIONAR O ESTADO E O FUNCIONÁRIO CAUSADOR DO DANO. CORREÇÃO
MONETÁRIA AMPLA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
1. 'O FATO DE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVER DIREITO REGRESSIVO
AS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO CONTRA O FUNCIONÁRIO
RESPONSÁVEL PELO DANO NÃO IMPEDE QUE ESTE ÚLTIMO SEJA ACIONADO
CONJUNTAMENTE COM AQUELAS, VEZ QUE A HIPÓTESE CONFIGURA TIPICO
LITISCONSORCIO FACULTATIVO'. PRECEDENTE: RE 90071.
2. A LEI 6899 NÃO INFIRMOU A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE
ASSEGURA A CORREÇÃO MONETÁRIA AMPLA DESDE O EVENTO DANOSO, NO
SENTIDO DA SÚMULA 562.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.